Tribunal: TJDFT
Processo: 0719876-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I DO CPC). ILEGITIMIDADE PASSIVA. JULGAMENTO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou improcedente o pedido inicial, cujo objeto é a cobrança de taxas condominiais da unidade D-0037, situada no condomínio recorrente, no importe de R$ 21.582,68 (vinte e um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos). O recorrente afirma que, embora não seja possível comprovar a propriedade do bem, a recorrida detém a posse do imóvel. Pede a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial. Subsidiariamente, em caso de entendimento de ilegitimidade passiva, requer que o processo seja arquivado sem julgamento de mérito. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido.
III. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito incumbe ao autor, na forma do art. 373, I, do CPC. Para que seja acolhido o pedido para condenação da requerida a pagar as despesas condominiais pendentes, deve restar comprovada a propriedade do imóvel. Destaque-se, ademais, que a revelia, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95, induz presunção apenas relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, não importando procedência automática do pedido e nem eximindo o autor de provar o fato constitutivo de seu direito.
IV. Da análise das alegações do autor/recorrente e também das provas produzidas, não é possível, no contexto probatório delineado nos autos, a constatação de que o imóvel, de fato, pertence à recorrida, pois na planilha id. 49922029 sequer constam os dados do proprietário do imóvel, mas tão somente os valores em inadimplência. Observe-se que, em resposta à determinação da magistrada de origem para que fossem apresentadas provas de que a requerida é titular dos direitos sobre a unidade objeto da cobrança (ID 49922055), a recorrente se limitou a afirmar que “os documentos necessários para o deslinde desta ação foram juntados quando do ingresso dela”, id 49922057. Ademais, conforme constou da r. sentença, a lista de presença (id. 141881861, pg. 13) não está assinada. Assim, sequer a posse do imóvel restou comprovada nos autos.
V. Ante a ausência de demonstração da posse e propriedade do imóvel, é flagrante a ilegitimidade passiva da requerida, devendo o processo ser arquivado com fulcro no art. 485, VI do CPC.
VI. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para afastar o julgamento improcedente da demanda e reconhecer a ilegitimidade passiva da requerida, com o consequente arquivamento dos autos com fulcro no art. 485, VI do CPC.
VII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.